Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-70.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito. Seguro. Alegação da aposentada autora de que jamais contratou com a Seguradora ré. Sentença de procedência, com apelo só da demandada. Prova grafotécnica que atestou a fraude na assinatura aposta no contrato. Acertada a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e dever de restituição da quantia recebida

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito. Seguro. Alegação da aposentada autora de que jamais contratou com a Seguradora ré. Sentença de procedência, com apelo só da demandada. Prova grafotécnica que atestou a fraude na assinatura aposta no contrato. Acertada a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e dever de restituição da quantia recebida indevidamente, em dobro. Danos morais devidos e arbitrados com razoabilidade. Decisum mantido na íntegra. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso desprovido, com ciência ao Ministério Público local.